Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733739-14.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 64501478). Após, conclusos. Brasília/DF, 18/12/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR